Tribunal: STF
Processo: Rcl 85182
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Violação ao decidido na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118. Impossibilidade de responsabilização automática. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Inocorrência. Ausência de revolvimento de fatos e provas. Interpretação conjunta dos paradigmas indicados. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Franca contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que manteve sua responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas.

    2. Reclamação julgada procedente para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Franca, nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidada nos julgamentos da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em examinar se houve (i) esgotamento das instâncias ordinárias; (ii) equívoco na delimitação do ato reclamado; e (iii) revolvimento do contexto fático-probatório. No mérito, discute-se sobre a responsabilização automática da Administração Pública nos autos de origem e a necessidade de uma leitura conjunta dos precedentes que versam sobre a matéria no âmbito desta Corte.

    III. Razões de decidir

    4. O STF reconheceu, ao julgar a ADC 16, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, vedando a transferência automática da responsabilidade à Administração por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. 

    5. No julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno confirmou o entendimento adotado na ADC 16, proibindo a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 

    6. No tema 1.118, o STF reafirmou que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige prova de seu conhecimento e inércia diante da ilegalidade, sendo indevida a inversão do ônus da prova. A negligência só se configura se o ente público permanecer inerte após notificação formal. 

    7. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.

    8. Ao manter a orientação adotada pelo Tribunal Regional do Trabalho sobre a matéria, a qual se encontra em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte, o Tribunal Superior do Trabalho incorreu em inobservância aos paradigmas indicados, razão pela qual não há que falar em equívoco na delimitação do ato reclamado.

    9. A solução da controvérsia não demanda revolvimento fático-probatório, haja vista que todos os elementos necessários ao julgamento da demanda estão presentes nos autos. Trata-se de valoração do acervo probatório e não de revolvimento dos fatos e provas.

    10. A solução adotada na decisão agravada decorreu da convergência entre as premissas estabelecidas por esta Corte em torno do tema da responsabilidade subsidiária, nos julgamentos dos precedentes indicados, sendo, pois, fruto de uma interpretação conjunta dos referidos julgados.

    IV. Dispositivo 

    11. Agravo regimental desprovido.